Tribunal: TJSP
Processo: 2250676-70.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Revogação da prisão preventiva – Descabimento – Necessidade e adequação reafirmada pelas e. Instâncias Superiores – Excesso de Prazo não configurado – Complexidade do feito que justifica o prazo decorrido – Ordem denegada, com determinação.